Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCONSTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário. 1.2. Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente.
2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). 2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles. 2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado. 2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada. 2.5. Vale mencionar que, o STF entende que nos casos em que suas decisões declaram a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado. 2.6. Precedente da Corte Superior: “(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589513 ED-EDv-AgR,).
3. Da alegação de ausência de solidariedade sustentada pelo primeiro réu. 3.1. Da análise das decisões do TCDF no procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa. 3.2. Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”. 3.3. Assim, mesmo que o primeiro réu não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo segundo réu, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes. 3.3.
4. Apelações improvidas.